Tribunal: TJMT
Processo: 1017900-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
PJE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1017900-64.2021.811.0000 – PROCESSO DE ORIGEM No 10004601-12.2019.811.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGRAVADOS: IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, JOSÉ ANTÔNIO VIANA e MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Caixa Econômica Federal, em face de Ivanir Maria Gnoatto Viana, José Antônio Gonçalves Viana e Mateus Eduardo Gonçalves Viana, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000460-12.2019.811.0037, que homologou o plano e concessão de recuperação judicial.
Registra a Recorrente que os Agravados, produtores rurais, apresentaram Recuperação Judicial em 31/01/2019, que teve o seu processamento deferido em 19/02/2019. Pontua que, após a apresentação do plano de recuperação, opôs objeção diante de ilegalidade das premissas, como a novação de todos os créditos, extinção das ações contra a empresa e coobrigados, supressão de garantias, em manifesta violação dos dispositivos da Lei no1.101/05, sendo as condições ilegais e abusivas.
Destaca que na Assembleia Geral de Credores votou contra o plano de recuperação judicial, consignando em ata a sua divergência.
Afirma a necessidade de se afastar as ilegalidades contidas no aludido plano, sublinhando a necessidade de serem observadas “as ressalvas de que referidas premissas somente têm efeito em relação aos credores, titulares da respectiva garantia, que aprovaram expressamente a supressão da garantia ou sua substituição, o que não é o caso da CAIXA, uma vez que votou expressamente contra à aprovação do Plano.” (sic Id 104478959 – p. 7)
Argumenta que as condições de pagamentos, com relação ao seu crédito que possui garantia real, é ilegal e abusiva, em flagrante violação ao princípio da isonomia entre os credores, transferindo o ônus do prejuízo da atividade econômica ao credor, principalmente por estabelecer um deságio de 75% (setenta e cinco por cento), além da carência de 24 (vinte e quatro) meses, e o parcelamento em 180 (cento e oitenta) dias.
Pugna, assim, pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
Vieram-me os autos conclusos no plantão judicial.
É o relato necessário.
Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário.
Com efeito, o Plantão Judiciário tem por finalidade garantir a intervenção jurisdicional imediata, quando não há expediente forense, nos casos de pedidos de medidas urgentes, quando a parte possa sofrer prejuízo de difícil reparação ou irreparável, o que não é o caso concreto.
O Artigo 241 e seguintes da CNGC, traz as causas que podem e devem ser apreciadas no plantão judicial, in verbis:
Art. 241. Consideram-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes as matérias descritas no artigo 1o, alíneas “a” a “g” da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional da Justiça ou outra que vier a alterá-la ou substituí-la.
§ 1o Todas as medidas judiciais consideradas urgentes e protocolizadas até o encerramento do expediente forense deverão ser distribuídas e encaminhadas aos respectivos juízos no mesmo dia, observando o disposto no art. 259 da CNGC.
§ 2o Os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário em que haja obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público e que forem devolvidos após o término do expediente forense, serão analisados pelo Juiz que os recebeu, ainda que comprovada a urgência.
§ 3o Havendo necessidade de cumprimento de decisão judicial de urgência proferida por Juiz, nos casos do parágrafo anterior, os mandados deverão ser encaminhados ao oficial de justiça plantonista.
Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de:
I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
II – medida liminar em dissídio de greve;
III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público;
V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese acima enumeradas.
Art. 243. É vedada a apreciação no plantão judiciário de:
I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior;
II – pedido de reconsideração ou reexame;
III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica;
IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro;
V – pedido de liberação de bens apreendidos.
Tem-se, ainda, a Resolução no 71/2009 do CNJ que regulamenta o plantão judicial.
No caso apreço, não se verifica a urgência de ser analisado o pedido liminar, que visa suspender os efeitos da decisão que homologou o plano de recuperação, em plantão judicial.
Dessa forma, não vislumbro no presente caso a urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período, nos termos do que dispõe a CNGJ e a Resolução no. 71/2009 do CNJ.
Assim, deixo de apreciar o pedido liminar e determino a distribuição do feito no horário forense.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista